Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008995-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PROVAS MÍNIMAS DE INFRAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO AO PRECEDENTE INVOCADO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

De acordo com o STJ, “a regra do art. 489, § 1°, VI, do CPC/2015, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes”, de modo que, não se tratando de precedentes vinculantes, não há se falar em omissão por ausência de citação dos precedentes invocados pelas partes.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: OI MÓVEL S.A.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo OI MÓVEL S.A., com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 1008995-20.2016.811.0041, que, por unanimidade, desproveu o Recurso.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há carência de fundamentação e omissão no acórdão embargado, por não manifestar expressamente quanto à motivação no procedimento administrativo, pois não houve, por parte do embargado, a apuração das supostas infrações administrativas que ensejaram a aplicação da pena de multa.

Ainda, argumenta que há carência de fundamentação no acórdão, por ser contrário ao entendimento esposado em outras demandas por este Egrégio Tribunal de Justiça para a redução da pena de multa.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as omissões aventadas, bem como para prequestionar a matéria aduzida (ID. 129967673).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso postulou pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 130760176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo OI MÓVEL S.A., com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o no. 1008995-20.2016.811.0041, que, por unanimidade, desproveu Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à ausência de manifestação expressa quanto à motivação e existência de provas mínimas no procedimento administrativo, bem como carência de fundamentação no acórdão no que tange à existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante a alegada ausência de manifestação expressa quanto à motivação do ato administrativo e a existência de provas mínimas da infração, o que afastaria a suposta violação à legislação consumerista que ensejou a aplicação da multa administrativa, verifico que não procedem as alegações do embargante, posto que
o v. Acórdão deixou claro que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limitam à sua legalidade ou não, o que, inclusive, foi destacado em negrito no voto do Relator
. Confira-se:

“(...) É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal
. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).” (Destaquei)

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” (Destaquei).

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após receber reclamação do consumidor, notificou a empresa apelante e, após apresentação de defesa, proferiu decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Em suma, observa -se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade. (...)” (ID. 125861672). (Destaquei)

Quanto à tese de que o Acórdão carece de fundamentação no que tange à existência de precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da redução da multa imposta, deve ser ressaltado que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a regra do art. 489, § 1°, VI, do CPC/2015, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
” (REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJE 09/09/2020). (Destaquei).

Desse modo, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação (
distinguishing
ou
overruling)
que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Igualmente, não há se falar em omissão quanto à ausência de razoabilidade e proporcionalidade quanto aos critérios de dosimetria da pena, os quais foram devidamente apreciados no acórdão, senão vejamos:

“(...) Noutro giro,
o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade da infração cometida e a condição econômica da Apelante
.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

(...)

In casu,
a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 10.500 (dez mil e quinhentos reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta no procedimento administrativo, restaram violados os artigos 4°, 6°, incisos III e IV, 7°, 18,

55, § 4°, do Código Consumerista, bem como artigo 33, § 2°, do Decreto Federal n° 2.181/97 e artigo 21 do Decreto Estadual m° 3.571/2004 (ID. 52385491).

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Portanto,
tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente
. (...)”. (ID. 125861672). (Destaquei).

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca da existência de omissão no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos Embargantes, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, c
umpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES

– OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO -
CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.
Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante.
Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022